Tribunal: TJSP
Processo: 0000578-14.2013.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação civil pública - Ocupação de reserva florestal (Estação Ecológica Juréia-Itatins), desapropriada e incorporada ao patrimônio do Estado de São Paulo - Instrução processual que demonstrou que os réus transferiram a propriedade do imóvel e desocuparam a área - Inexistência de demonstração de que tenham concorrido para o dano ambiental apontado – Fazenda Estadual igualmente responsável pela

Ementa:
Ação civil pública - Ocupação de reserva florestal (Estação Ecológica Juréia-Itatins), desapropriada e incorporada ao patrimônio do Estado de São Paulo - Instrução processual que demonstrou que os réus transferiram a propriedade do imóvel e desocuparam a área - Inexistência de demonstração de que tenham concorrido para o dano ambiental apontado – Fazenda Estadual igualmente responsável pela recuperação do meio ambiente como proprietária da área ante a natureza propter rem da obrigação - Improcedência do pedido mantida contra os réus – Pedido de citação dos atuais ocupantes não acolhido - Após a estabilização da lide, não se admite a alteração subjetiva dos polos da demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito ao princípio do devido processo legal - Recurso não provido.